Tribunal: TJMT
Processo: 1015555-17.2024.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015555-17.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JANILENE ALVES DA SILVA - CPF: 015.844.191-56 (RECORRENTE), JEANDRES KERLLYS BRITO GUIMARAES - CPF: 689.372.611-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ATO ILÍCITO DISTINTO DA CAUSA DE PEDIR EM AÇÃO ANTERIOR. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REFORMA DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO. DANO MORAL CONFIGURADO. ENERGIA CORTADA APÓS ADIMPLEMENTO DAS FATURAS. REMOÇÃO DO MEDIDOR SEM JUSTIFICATIVA. CONDUTA ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A parte contrária não apresentou provas suficientes para contestar a alegação de dificuldade financeira.

2.

Ainda que a sentença tenha reconhecido a ausência de interesse de agir por se tratar, supostamente, de descumprimento de liminar anterior, restou demonstrado nos autos que a causa de pedir da presente ação decorre de novo fato, qual seja, a retirada indevida do medidor da unidade consumidora após o pagamento das faturas, configurando fato novo e autônomo, apto a ensejar indenização por danos morais.

3.

A aplicação da Teoria da Causa Madura autoriza o julgamento imediato do mérito pelo colegiado, nos termos do art. 1.013, §3º, III, do CPC.

4.

Na hipótese dos autos, houve fato novo, consistente na remoção indevida do medidor e interrupção injustificada do serviço essencial, mesmo após o adimplemento dos débitos discutidos, revelando-se conduta ilícita da concessionária.

5.

A retirada do medidor impediu a religação da energia elétrica, submetendo a parte autora e sua família a situação de extrema vulnerabilidade, justificando a reparação por dano moral.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
JANILENE ALVES DA SILVA
contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, ao fundamento de ausência de interesse processual, por entender tratar-se de descumprimento de liminar em ação anterior (processo nº 1042636-72.2023.8.11.0002).

A recorrente alega, entretanto, que o processo anterior foi julgado improcedente em 23/04/2024, de modo que não subsistiria qualquer liminar a ser descumprida. Afirma, ainda, que após o pagamento das faturas discutidas, a recorrida não apenas se recusou a restabelecer o fornecimento de energia elétrica, como também removeu indevidamente o medidor da unidade consumidora, exigindo a compra de novo padrão para restabelecimento, fato que ensejou a propositura da nova demanda.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões apresentadas pela ENERGISA S/A, sustentando a inadequação da via eleita e ausência de interesse processual, com base na jurisprudência da Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

Preliminar de impugnação a justiça gratuita.

Consoante alhures a parte autora teve deferido a gratuidade da justiça.

Em que pese a insurgência da recorrida, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, entendo pela permanência do direito ante a declaração firmada e a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil.

Rejeito a impugnação.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

No mérito, a sentença recorrida deve ser reformada. A tese de ausência de interesse processual sustentada na origem não encontra respaldo nos fatos concretos dos autos.

A autora, ora recorrente, comprovou que a ação anteriormente ajuizada foi julgada improcedente (23/04/2024), de modo que os efeitos da liminar anteriormente concedida foram superados, não havendo que se falar em descumprimento de ordem judicial.

A nova ação, ajuizada em 27/04/2024, decorre de fato novo: a remoção indevida do medidor da unidade consumidora, mesmo após o pagamento dos débitos.

A concessionária exigiu, de forma abusiva, que a autora arcasse com a compra de novo padrão, impedindo a religação imediata da energia elétrica, serviço público essencial, violando o princípio da continuidade do serviço público.

Restando incontroverso que o fornecimento de energia só foi restabelecido em 30/04/2024, a conduta da requerida configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, conforme jurisprudência pacífica.

A propósito:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DEFICIENTE DE SERVIÇO ESSENCIAL.
ATRASO INJUSTIFICADO NA INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO.
ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO DO RECLAMANTE NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela reclamada contra

sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a

ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em

razão do atraso injustificado na instalação de rede elétrica na residência

do reclamante. A sentença determinou a aplicação da taxa SELIC como fator

de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação. O recurso

do reclamante não foi conhecido por deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a demora

na instalação da rede elétrica configura dano moral indenizável; e (ii)

definir os índices adequados para a correção monetária e os juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária pelo fornecimento de

energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do

Consumidor (CDC), cabendo-lhe o dever de reparar danos decorrentes da

falha na prestação do serviço.

A demora excessiva e injustificada na execução da obra de

instalação da rede elétrica, ultrapassando o prazo inicialmente

estipulado, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a

comprovação específica do prejuízo.

A jurisprudência consolidada reconhece que a prestação

deficiente de serviço essencial, com prévia tentativa frustrada de solução

administrativa e inércia da concessionária, autoriza a fixação de

indenização por dano moral.

O quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado ao

caso concreto, atendendo aos princípios da proporcionalidade e

razoabilidade, sem acarretar enriquecimento indevido.

Os índices de correção monetária e juros de mora devem observar

os parâmetros estabelecidos pelos artigos 389, parágrafo único, e 406, §

1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024,

aplicando-se o IPCA como fator de correção monetária, a partir do

arbitramento, e a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária

(IPCA), como juros de mora, a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamante não conhecido por deserção. Recurso

da reclamada conhecido e parcialmente provido para adequar os índices de

correção monetária e juros de mora, mantendo-se, no mais, a sentença

recorrida.

Tese de julgamento:

A demora injustificada na instalação de rede elétrica,

após prazo previamente estipulado pela concessionária, caracteriza falha

na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa.

A indenização por danos morais deve observar os princípios

da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do

caso concreto.

Os índices de correção monetária e juros de mora devem

seguir os parâmetros do Código Civil e da jurisprudência do STJ,

aplicando-se o IPCA a partir do arbitramento e a taxa SELIC, deduzido o

IPCA, a partir da citação.

__ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1º (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024); Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011; TJMT, N.U 1014256-34.2022.8.11.0015, Turma Recursal Única, Rel. Des. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 15/05/2023, DJE 22/05/2023.

(N.U 1067364-49.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)

Nesse sentido, é possível o julgamento do mérito com fundamento na Teoria da Causa Madura, conforme art. 1.013, §3º, III, do CPC, uma vez que a causa está madura para julgamento.

Fixo a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra razoável diante das peculiaridades do caso concreto.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso inominado para reformar a sentença recorrida, julgando procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data e acrescido de juros, a contar do evento danoso, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

Torno definitiva os efeitos da liminar concedida.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025